Tribunal: TJSP
Processo: 1004694-98.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Contratos de mútuo – Ação de indenização por danos material e moral – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a condenação do réu à restituição dos valores indevidamente descontados, referentes aos empréstimos realizados em fevereiro de 2017, e ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 – Irresignação parcialmente procedente.

Ementa:
Apelação – Contratos de mútuo – Ação de indenização por danos material e moral – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a condenação do réu à restituição dos valores indevidamente descontados, referentes aos empréstimos realizados em fevereiro de 2017, e ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 – Irresignação parcialmente procedente. Verossimilhança da alegação da autora, no sentido de que não contratou os mútuos, a se considerar que a maior parte dos recursos deles oriundos permaneceu em conta. Aplicação do princípio da facilitação dos interesses do consumidor em juízo (CDC, art. 6o, VIII). Banco réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das contratações dos mútuos impugnados. Necessidade, porém, de restituição das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do CC. Dano moral não configurado. Petição inicial que não justifica minimamente a existência do afirmado dano. Sentença parcialmente reformada, com o cancelamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, e com a determinação de que a autora restitua os valores que reverteram em seu proveito em função dos indigitados mútuos, autorizada eventual compensação de valores. Consequente proclamação de sucumbência recíproca e equivalente. Honorários arbitrados com base no critério equitativo do art. 85, §8o, do CPC, mas sem perder de vista a proibição à "reformatio in pejus".

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004694-98.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, é apelada ROSÂNGELA ANSELMA
STEFANUTTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1004694-98.2019.8.26.0302 (processo digital)
Comarca: JAÚ 2a Vara Cível
Apelante: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Apelada: ROSÂNGELA ANSELMA STEFANUTTO
MM. Juiz de primeiro grau: Leonardo Manso Vicentin
Voto no 35.605
Apelação Contratos de mútuo Ação de indenização por
danos material e moral Sentença de acolhimento parcial dos
pedidos, com a condenação do réu à restituição dos valores
indevidamente descontados, referentes aos empréstimos
realizados em fevereiro de 2017, e ao pagamento de
indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00
Irresignação parcialmente procedente. Verossimilhança da
alegação da autora, no sentido de que não contratou os
mútuos, a se considerar que a maior parte dos recursos deles
oriundos permaneceu em conta. Aplicação do princípio da
facilitação dos interesses do consumidor em juízo (CDC, art.
6o, VIII). Banco réu que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a regularidade das contratações dos mútuos
impugnados. Necessidade, porém, de restituição das partes ao
estado anterior, nos termos do art. 182 do CC. Dano moral não
configurado. Petição inicial que não justifica minimamente a
existência
do
afirmado
dano.
Sentença
parcialmente
reformada, com o cancelamento da condenação do réu ao
pagamento de indenização por dano moral, e com a
determinação de que a autora restitua os valores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
3
reverteram em seu proveito em função dos indigitados
mútuos, autorizada eventual compensação de valores.
Consequente proclamação de sucumbência recíproca e
equivalente. Honorários arbitrados com base no critério
equitativo do art. 85, §8o, do CPC, mas sem perder de vista a
proibição à “reformatio in pejus”.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenização por danos
material e moral proposta por ROSANGELA ANSELMO STEFANUTO
em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
Diz a autora, em síntese, que é correntista do
banco réu e, em janeiro de 2019, percebeu que, no ano de 2017, este
último realizou diversos empréstimos sem seu consentimento, no valor
global de R$ 5.950,82, supostamente partidos de caixas eletrônicos. Os
recursos oriundos dos mútuos permaneceram em conta-corrente da
autora, o que corrobora a assertiva de que não os contratou. Ademais, as
fraudes não teriam sido perpetradas, caso o réu tivesse procedido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
4
cadastramento biométrico da autora. Donde a demanda, objetivando a
condenação do banco réu ao pagamento de indenização por dano
material, na quantia de R$ 5.950,82, e por dano moral, na importância de
R$ 59.508,00.
A r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente, para condenar o réu à restituição dos valores indevidamente
descontados, referentes aos empréstimos realizados em fevereiro de 2017,
e ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$
5.000,00. Outrossim, responsabilizou o réu pelas verbas da sucumbência,
fixada a honorária em 10% sobre o valor da condenação (fls. 248/255).
Apela o réu, argumentando o que segue, em
síntese: (a) as contratações foram realizadas mediante utilização de cartão
e senha da apelada em terminal de autoatendimento, não havendo falha
na prestação dos serviços por parte do banco, tratando-se de culpa
exclusiva do consumidor; (b) toca a este último o dever de guarda do
cartão magnético e da senha; (c) a repetição do indébito pressupõe erro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
5
não caracterizado, no caso, uma vez que os pagamentos dos mútuos se
deram voluntariamente; (d) não há prova dos alegados danos morais; (e)
a se considerar devida a indenização a tal título, deve o valor ser
reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade (fls. 260/271).
2. Recurso tempestivo (fls. 259 e 260), preparado
(fls. 272/274) e respondido (fls. 278/280).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. A primeira observação a se fazer a respeito do
caso dos autos é a de que, diversamente do que sustenta a apelada, parte
do valor dos empréstimos foi revertido para pagamento de mútuos
pretéritos (estes não impugnados pela apelada) e prêmios de seguro;
além da existência de um saque no valor de R$ 1.023,00, realizado no dia
7 de fevereiro de 2017, que também consumiu parte do valor creditado (v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
6
fls. 211/212).
Considerado o valor dos débitos havidos
naquele mês de fevereiro, de R$ 2.924,28, expurgados o crédito anterior,
de R$ 0,72, e o valor recebido do INSS, de R$ 1.424,68, tem-se que R$
1.498,88 foi a quantia efetivamente consumida dos valores dos mútuos
estes de R$ 1.400,00, R$ 3.114,49 e R$ 1.406,33, nas datas de 6 e 7 de
fevereiro de 2017, totalizando R$ 5.920,80.
Bem é de ver que o valor remanescente em conta
para aquele mês foi de R$ 4.421,94 (fl. 211).
4. Apesar disso, tal como assentado em primeiro
grau, é verossímil a alegação da apelada, segundo a qual não contratou
aqueles empréstimos (ao menos, não os três deles), a se considerar que o
valor remanescente creditado permaneceu em conta
assertiva não
contrastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
7
Os extratos trazidos aos autos com a contestação,
ademais, corroboram a assertiva, haja vista que o último deles, referente a
dezembro de 2017, apontava o saldo credor de R$ 4.157,72 (fl. 231).
Curiosamente, não houve nem mesmo o débito
das parcelas dos mútuos supostamente contratados.
Pelo que se vê daqueles extratos, a redução
gradual do valor remanescente inicialmente creditado se deveu a
descontos de tarifa por pacote de serviços bancários e seguros.
Diante do quadro, seria de se esperar que o
banco apelante melhor demonstrasse a legitimidade da contratação
daqueles mútuos contestados ônus do qual não se desincumbiu.
Desse modo, nebuloso o quadro e não havendo
elementos de prova que o elucidem, a verossímil alegação da apelada
deve ser acolhida, até com base no princípio da facilitação dos interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
8
do consumidor em juízo (CDC, art. 6o, VIII).
5. Não aproveita ao apelante a circunstância de
os mútuos terem sido supostamente contratados em terminais de
autoatendimento por meio de cartão com chip e digitação de senha
pessoal.
A respeito de situações como a dos autos, é de se
ter em mente que as instituições financeiras disponibilizam grandioso
aparato eletrônico para uso dos clientes no propósito, de um lado, de
facilitar as operações financeiras realizadas pela massa consumidora, de
outro, economizar custos com a manutenção de uma estrutura de serviços
capaz de, com eficiência e agilidade e efetiva segurança, assistir o cliente
em tais operações.
Assim é que tais instituições, afora dinamizar as
operações, o que lhes proporciona maior lucro, economizam com a
contratação de funcionários, com o pagamento de adicional por quebra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
9
de caixa, com a manutenção de postos e agências etc., transferindo ao
consumidor, sejamos francos, a realização de atividades que competiriam
a elas próprias e respectivos prepostos.
Se é assim e apesar de boa parte da massa
consumidora aderir a tais práticas, pela economia de tempo, de energia e
pelas demais facilidades que acarretam, não é razoável, contudo, também
transferir ao consumidor os riscos inerentes a tais serviços, quaisquer que
sejam as respectivas causas.
Em face desse contexto e à luz do disposto no
art. 14 do CDC, a estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor
“pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços” e a considerar defeituoso o serviço
“quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”
(§1°), tendo em conta, entre outros fatores, “o modo de seu fornecimento”
(inciso I), mostra-se incensurável o reconhecimento de ilícito na conduta
do banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
10
Nesse sentido, a orientação cristalizada na
recente Súmula 479 do STJ, com o seguinte enunciado: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Cabe anotar, ainda a propósito, que a tecnologia
dos cartões com chip, como a empregada pelo banco apelante não é
imune a falhas e à ação de delinquentes, haja vista o sem-número de
litígios do gênero que dão entrada no foro.
Na situação em exame, não se pode descartar a
hipótese de a fraude ter sido cometida por prepostos do próprio banco
apelante, com vistas a bater metas.
6. Em face de todo esse contexto, considero ter
sido bem proclamada a inexigibilidade dos débitos referentes aos três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
11
empréstimos questionados.
Contudo, no que concerne à restituição dos
valores, uma vez consideradas ilegítimas as contratações, é de mister o
retorno das partes ao estado anterior, por força da regra do art. 182 do CC
como, aliás, implicitamente remarcado em primeiro grau, embora não
constante do dispositivo (v. fl. 253, segundo parágrafo).
Quer isso significar que a apelada haverá de
restituir a totalidade dos valores que reverteram em seu proveito em
razão dos indigitados mútuos, com atualização monetária desde as datas
em que creditados tais valores, e juros de mora, de 1% a.m., a contar da
data em que for ela intimada ao pagamento, na etapa de cumprimento do
julgado.
Fica autorizada a compensação de valores, até
quanto se compensem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
12
7. No que concerne ao dano moral, também
procede a irresignação.
A petição inicial, com efeito, não descreve em
que consistiriam tais danos morais supostamente experimentados pela
apelada.
Por outro lado, conquanto tenha a apelada
afirmado em réplica que teria tomado conhecimento dos indigitados
mútuos somente quando da “penhora do valor” (cf. fl. 240, item “2”), fato
é que não há prova nos autos da mencionada constrição.
Não há como se desconsiderar, ainda a respeito,
que a apelada permaneceu por quase dois anos com o valor à disposição,
sem que sequer estivessem sendo descontadas as parcelas dos contratos
de mútuos
o que, a toda evidência, não caracteriza dano moral
indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
13
8. Assim, a r. sentença será parcialmente
reformada, para cancelar a condenação do apelante ao pagamento de
indenização por dano moral e para assentar que a apelada haverá de
restituir os valores que reverteram em seu proveito em função dos
indigitados mútuos, nos moldes acima estabelecidos, autorizada eventual
compensação.
Recíproca e equivalente a sucumbência, cada
parte arcará com metade das despesas processuais, compensando-se tais
verbas até quanto se compensem (CPC, art. 86). Os honorários devidos ao
advogado da apelada devem ser arbitrados com base no critério
equitativo do art. 85, §8o, do CPC, por ínfimo o proveito econômico
obtido por meio da demanda. Entretanto, para que não haja “reformatio
in pejus”, tais honorários são arbitrados na mesma medida já estabelecida
na sentença, isto é, em 10% sobre a somatória dos valores a serem
eventualmente restituídos à apelada, mais a indenização ali fixada a título
de indenização por danos morais. Já os honorários devidos ao advogado
do apelante, também com base no critério do art. 85, §8o, são arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004694-98.2019.8.26.0302 -Voto no
14
em R$ 1.200,00. As verbas de sucumbência atribuídas à responsabilidade
da apelada apenas poderão lhe ser exigidas na hipótese do art. 98, §3o, do
CPC.
Não é caso de fixação do acréscimo de
honorários do art. 85, §11, do CPC, uma vez que o recurso está sendo
acolhido em parte.
Posto isto, meu voto dá parcial provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator